Tribunal: TJMT
Processo: 0021541-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021541-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVCLIN NUTRICOES E ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.601.199/0001-20 (APELADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), SANTANA MARIA SILVA DE AQUINO - CPF: 180.664.612-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SANTANA MARIA SILVA DE AQUINO - CPF: 180.664.612-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0021541-27.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SERVCLIN NUTRICOES E ALIMENTOS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE LICITUDE DA RESTRIÇÃO DEVIDO À EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO NA CONTA

– DESCABIMENTO – QUANTIA BLOQUEADA QUE SUPERA DEMASIADAMENTE O DÉBITO A SER COMPENSADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que houvesse saldo negativo na conta da empresa autora a justificar eventual compensação de valores nela creditados, o montante bloqueado pela instituição financeira supera sobremaneira o débito a ser deduzido, deixando claro que o banco agiu de maneira excessiva ao efetivar a retenção. Na hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços.

Apesar de a empresa autora ter impedido o acesso ao seu numerário e de eventuais prejuízos financeiros em decorrência do bloqueio indevido da sua conta, não restou caracterizado, no caso, o dano extrapatrimonial passível de indenização, uma vez que não demonstrou a ofensa à honra objetiva da empresa autora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
na

Ação de Reparação de Danos Morais
ajuizada por
SERVCLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - ME
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. E ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados 20% do valor da condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que quando ocorreu o bloqueio a conta corrente da autora, já havia sido classificada com o status de “perda”, devido ao elevado valor a título de inadimplência, com limite de cheque especial negativo.

Defende a inexistência de danos morais, tendo em vista a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, requerendo, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 161524734).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, consiste em empresa do ramo alimentício e possui contrato de prestação de serviços com o Estado de Mato Grosso, para o fornecimento refeições ao fundo estadual de saúde.

Consta que a empresa é correntista do banco requerido/apelante (conta corrente n. 47718-4, agência 3499-1) e a utiliza para receber seus pagamentos e realizar demais transações financeiras.

Segundo a demandante, o Estado deixou de realizar o pagamento dos serviços prestados pelo prazo de 06 (seis) meses, prejudicando a empresa, que deixou de honrar os seus compromissos financeiros e o pagamento dos salários dos funcionários, sofrendo execução na justiça do trabalho.

Narra que em 09/06/2016, o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento do valor de R$ 199.530,02 (cento e noventa e nove mil quinhentos e trinta reais e dois centavos). Contudo, em 10/06/2016, a instituição financeira requerida realizou indevidamente o bloqueio da referida quantia, impossibilitando a requerente de realizar qualquer transação
.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede liminar, o desbloqueio da sua conta.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o apelante defende a legalidade do bloqueio da conta da apelada ao argumento de que esta havia sido classificada com o
status
de “perda” em 02/06/2016, sendo o titular informado do procedimento a ser adotado para a sua liberação e regular utilização.

E ainda, alega que a conta possuía saldo negativo decorrente do débito automático de contratos de empréstimos que a autora possuía, e que quando isso ocorre, os valores são automaticamente debitados do crédito depositado.

No entanto, além de não trazer nenhuma prova dos referidos empréstimos, verifica-se do extrato bancário trazido pela própria instituição financeira (ID 161524718 - Pág. 235/236 dos autos originários) que quando a conta recebeu a anotação “transferido para perdas”, em 09/09/2015, o saldo devedor da autora era de R$ 11.940,55,

bem como que o pagamento efetivado pelo Estado de Mato Grosso em 09/06/2016, no importe de R$ 199.529,02, no dia seguinte, foi transferido com a denominação “
ALIANÇA LAVAND
”. Vejamos:

Assim, ainda que houvesse saldo negativo na conta da empresa autora a justificar eventual compensação de valores nela creditados, o montante bloqueado pela instituição financeira supera sobremaneira o débito a ser deduzido, deixando claro que o banco agiu de maneira ilícita ao efetivar a retenção.

Logo escorreita a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviços.

Por outro lado, melhor sorte socorre ao apelante quanto ao pedido para afastar a condenação por dano moral.

Isto porque,
conquanto a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme prevê a Súmula 227 do STJ, para que isso ocorra é necessária demonstração da ofensa à honra objetiva.

Nesse sentido:

"
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10.
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido
." (STJ - REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019) G.N.

Na hipótese, apesar de a autora ter sido impedida de ter acesso ao seu numerário e de eventuais prejuízos financeiros em decorrência do bloqueio da sua conta, não restou caracterizado o dano extrapatrimonial passível de indenização.

Na verdade, a apelada tratou a situação como se estivesse diante de típico dano moral inerente à pessoa humana, sem fazer qualquer prova dos prejuízos relativos à honra objetiva da empresa.

Assim, há que ser reformada a sentença para afastar a indenização por dano moral.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023